Tribunal: TJBA
Processo: 0831087-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0831087-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON FRANCO ARAUJO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ÍNFIMO. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DO APELO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso da Fazenda Pública.

2. Agravo provido para conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir na execução fiscal de valor ínfimo.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado.

4. O precedente vinculante exige, como condição para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia adoção de providências administrativas, como: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; b) protesto do título, salvo demonstração de ineficácia da medida por critério de eficiência.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública não demonstrou o cumprimento das providências exigidas no Tema 1184, tampouco justificou a sua dispensa, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o interesse processual.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 corrobora a diretriz de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STF.

7. O sistema de precedentes obrigatórios (CPC, art. 927) impõe a observância da jurisprudência vinculante.

8. Agravo interno provido
PARA CONHECER D
O APELO e,
NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0831087-64.2016.8.05.0001
, em que figuram como agravante/apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e, como agravado/apelado
ANDERSON FRANCO ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

UNANIMIDADE, em
DAR
PROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO
PARA CONHECER D
O APELO
e,

NO MÉRITO,
NEGAR-LHE
PROVI
MENTO
, nos termos do voto da relatora.